Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DE CÁLCULO DA PENA PELA PRESENÇA DE ATENUANTE GENÉRICA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CRITÉRIO ADOTADO. IMPOSSIBILIDADE. MÁCULA INEXISTENTE. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO DE REVISÃO. OCORRÊNCIA. JULGADO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades, suprir omissão acerca de questão essencial hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Não há falar em omissão no julgado que consigna, expressamente, que a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base pela incidência de atenuante genérica amparou-se em critério adotado pela jurisprudência dominante para a segunda fase de cálculo da reprimenda.
3. Constatado equívoco na parte dispositiva do voto proferido pelo revisor, sem alteração do resultado do julgamento, os embargos devem ser acolhidos para retificar o erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material no voto do revisor.